Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXECUTORIEDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante defende que o título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem seria nulo, ante a: (i) ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular no momento de sua celebração; e (ii) impossibilidade de aposição posterior, por testemunha desconhecida da executada e que jamais presenciou as tratativas entre as partes, da referida assinatura para ajuizamento de nova demanda executiva.
2. Verifica-se que a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, e no art. 783, todos do CPC, indeferindo-se a petição inicial sob o fundamento de que o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda. Aposta a assinatura de duas testemunhas em momento posterior, o ora agravado ajuizou nova ação de execução.
3. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes deste Tribunal.
4. Nesse cenário, não se constata o alegado desacerto da decisão agravada. Isso porque o Juízo de origem fundamentou se exigir que, “no momento da propositura da ação executiva, o instrumento particular esteja provido da assinatura de duas testemunhas, não sendo possível corrigir o vício por emenda à inicial”, mas que “não há irregularidade na extinção da ação de execução em razão da ausência de assinaturas de testemunhas, e, após a correção do vício, ajuizar nova demanda”.
5. Recurso conhecido e desprovido.